Tribunal: TJSP
Processo: 1004019-80.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TESE AUTORAL DE DESCONTOS ILEGAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR SINDICATO. REJEIÇÃO. FILIAÇÃO E CONSENTIMENTO PARA DESCONTO MENSAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. CONFIRMAÇÃO DE DADOS E ADESÃO CLARA. PESSOA CAPAZ E NÃO IDOSA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28 DO INSS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE. TESE DE FALHA DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TESE AUTORAL DE DESCONTOS ILEGAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR SINDICATO. REJEIÇÃO. FILIAÇÃO E CONSENTIMENTO PARA DESCONTO MENSAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. CONFIRMAÇÃO DE DADOS E ADESÃO CLARA. PESSOA CAPAZ E NÃO IDOSA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 28 DO INSS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE. TESE DE FALHA DE INFORMAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.